Tribunal: TJMT
Processo: 1047579-78.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047579-78.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIANA LEOPOLDINA DE ALMEIDA - CPF: 503.559.531-53 (APELANTE), BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.121-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. ROL TAXATIVO DO ART. 6o, XIV, DA LEI No 7.713/1988. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. LAUDO MÉDICO OFICIAL CONTRÁRIO. SEGURANÇA DENEGADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por servidora pública estadual aposentada contra sentença proferida em mandado de segurança, que denegou a ordem pleiteada para reconhecimento do direito à isenção de imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as patologias degenerativas apresentadas pela impetrante podem ser equiparadas, para fins tributários, às moléstias constantes no rol do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988; e (ii) estabelecer se os documentos particulares apresentados pela impetrante são suficientes para afastar a conclusão do laudo médico oficial e reconhecer o direito à isenção de imposto de renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 contém rol taxativo de doenças que autorizam a isenção do imposto de renda, conforme entendimento firmado no Tema 250 do STJ, vedando-se interpretação extensiva ou analógica da norma tributária isentiva.

4. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula no 598, admite a desnecessidade de laudo médico oficial, desde que o conjunto probatório demonstre de forma inequívoca a existência de moléstia grave com gravidade equiparável às legalmente previstas, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Os documentos particulares juntados aos autos atestam a existência de doenças osteoarticulares degenerativas, mas não demonstram paralisia irreversível e incapacitante, tampouco incapacidade funcional total, requisito essencial à equiparação com as doenças previstas no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.

6. O laudo médico oficial produzido pela Administração previdenciária estadual concluiu pela inexistência de moléstia grave apta a ensejar a isenção fiscal, reforçando a insuficiência probatória da impetrante para demonstrar o direito líquido e certo alegado.

7. A produção de prova pericial judicial é incabível na via do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída, conforme o art. 1o da Lei no 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. O rol de moléstias graves previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 é taxativo, não admitindo interpretação extensiva, salvo comprovação inequívoca de gravidade e efeitos incapacitantes equiparáveis. 2. A ausência de paralisia irreversível e incapacitante afasta o direito à isenção de imposto de renda em casos de doenças degenerativas não expressamente previstas na legislação. 3. Documentos particulares podem ser admitidos para comprovação da moléstia grave, mas não prevalecem quando confrontados com laudo oficial que nega a existência de doença isenta, se ausente prova robusta e inequívoca.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei no 9.250/1995, art. 30; Lei no 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.818.890/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15/02/2021; STJ, REsp 1.116.620/BA (Tema 250); STJ, Súmula 598; TJMT, Recurso Inominado 1022576-18.2022.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 10/10/2023; TJMT, N.U 1008739-64.2020.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 15/12/2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto por MARIANA LEOPOLDINA DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, no
“MANDADO DE SEGURANÇA”
n.o 1047579-78.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, em trâmite na 3a Vara Especializada da Fazenda da Comarca de Cuiabá, MT, que denegou a segurança, nos seguintes termos (ID. 307748353):

“
Vistos etc.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Mariana Leopoldina de Almeida
contra ato do
Diretor-Presidente do Mato Grosso Previdência – MTPREV
, visando o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de sua aposentadoria, sob a alegação de ser portadora de moléstia grave, nos termos do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

Narra a impetrante que, em março de 2024, requereu administrativamente a concessão da referida isenção, tendo como fundamento a existência de doença degenerativa crônica, caracterizada por diversas patologias osteoarticulares (CID M751, M778, G832, G831, M179). Alega que, embora tenha apresentado laudos e exames médicos demonstrando tal condição, seu pedido foi indeferido administrativamente, sob a justificativa de que não estaria enquadrada no rol previsto na legislação de regência.

Sustenta que a negativa administrativa viola direito líquido e certo, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é desnecessária a apresentação de laudo oficial da administração pública para fins de isenção, bastando que o conjunto probatório demonstre a presença da doença grave. Requer, assim, a concessão da segurança para declarar seu direito à isenção, com efeitos retroativos à data do diagnóstico da doença.

Foram prestadas informações pela autoridade coatora (ID 173717846), nas quais se defende a regularidade do ato administrativo, sustentando que a impetrante não logrou demonstrar a presença de moléstia apta a ensejar a isenção, segundo o laudo oficial pericial do MTPREV, sendo certo que as doenças relatadas não constam no rol do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção nos atos finalísticos da lide (ID 175774435).

É o relato necessário. Decido.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o mandado de segurança é via processual adequada para a tutela de direito líquido e certo, desde que a comprovação da alegada violação seja feita de plano, mediante prova pré-constituída, consoante dispõe o artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e artigo 1o da Lei no 12.016/2009.

Nos termos do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88:

"Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma."

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que o rol de doenças constantes no referido dispositivo legal é taxativo, não admitindo interpretação extensiva ou analógica, salvo na hipótese de inequívoca demonstração de que a moléstia ostenta gravidade equiparável àquelas expressamente previstas em lei. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/88. ROL TAXATIVO. DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO COM AS MOLÉSTIAS PREVISTAS EM LEI. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 598/STJ.

1. O rol do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 é taxativo, sendo admitida excepcionalmente a isenção em casos de doenças com gravidade e efeitos análogos àquelas previstas, desde que devidamente comprovado que causem paralisia irreversível e incapacitante.

2. A ausência de laudo médico oficial não impede o reconhecimento da isenção, desde que demonstrada de forma inequívoca, mediante outros meios idôneos, a existência da moléstia grave e sua intensidade incapacitante (Súmula 598/STJ).

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1.818.890/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15/02/2021)

De igual modo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso adota o mesmo entendimento, ressaltando a necessidade de prova robusta acerca da incapacidade total e permanente decorrente da doença:

“RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/88. DOENÇA DEGENERATIVA OSTEOARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. IMPROCEDÊNCIA. 1. O direito à isenção de imposto de renda depende da demonstração da existência de uma das doenças previstas no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, ou de quadro clínico equiparável. 2. Patologias degenerativas comuns, ainda que dolorosas, não se equiparam à paralisia irreversível e incapacitante se não demonstrada a total incapacidade funcional. 3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT, Recurso Inominado 1022576-18.2022.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, julgado em 10/10/2023, DJE 11/10/2023)

No caso concreto, a impetrante instruiu a petição inicial com diversos laudos médicos e exames de imagem, demonstrando a existência de patologias degenerativas nos joelhos e ombro, tais como osteoartrite grau 3, condromalácia grau 4 e tendinopatia calcificada. Não obstante, em nenhum dos documentos acostados há diagnóstico de paralisia irreversível e incapacitante, tampouco há qualquer indicação médica no sentido de que tais patologias ocasionem incapacidade funcional total.

A perícia administrativa, por sua vez, concluiu expressamente pela ausência de enquadramento da enfermidade no rol taxativo da legislação, o que reforça a insuficiência probatória no sentido de demonstrar que as moléstias ostentem gravidade equivalente às patologias ali previstas.

Importante destacar, ainda, lição da doutrina de Leandro Paulsen, ao comentar o tema:

“A isenção do imposto de renda em razão de moléstia grave é benefício fiscal que demanda interpretação estrita. Apenas as doenças expressamente previstas em lei ou aquelas que se equiparem, de forma clara e inequívoca, quanto aos seus efeitos incapacitantes, podem ensejar a concessão da isenção. Moléstias degenerativas comuns ao processo de envelhecimento não se inserem nessa hipótese sem prova robusta de incapacidade permanente e total.”
(PAULSEN, Leandro.
Direito Tributário – Constituição e Código Tributário Nacional à luz da doutrina e da jurisprudência
. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2023, p. 1054)

Nesse contexto, a ausência de laudo médico atestando a existência de paralisia irreversível e incapacitante, somada à conclusão da perícia administrativa e à insuficiência dos elementos probatórios apresentados, inviabiliza o reconhecimento do direito líquido e certo invocado.

Por fim, não se mostra possível, no rito do mandado de segurança, a produção de prova pericial judicial para esclarecer o quadro clínico, dado que se exige a pré-constituição da prova documental (art. 1o da Lei 12.016/2009).

Diante de todo o exposto, com esteio no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, na Súmula 598 do STJ e na jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT,
DENEGO A SEGURANÇA
.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos da Súmula 512 do STF e da Súmula 105 do STJ, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito”

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto comprovado que é portadora de moléstia grave e incurável, deve ser concedida a isenção de imposto de renda sobre os proventos recebidos, desde o descobrimento da doença, nos termos do art. 6.o, XIV, da Lei n.o 7.713/1988.

Com base em tais argumentos, requer o acolhimento do recurso, para reformar a sentença (ID. 307748357).

O ESTADO DE MATO GROSSO, embora intimado, deixou transcorrer
“in albis”
o prazo para apresentar as contrarrazões (ID. 307748360).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo desprovimento do recurso (ID. 314684881).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto por MARIANA LEOPOLDINA DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, no
“MANDADO DE SEGURANÇA”
n.o 1047579-78.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, em trâmite na 3a Vara Especializada da Fazenda da Comarca de Cuiabá, MT, que denegou a segurança (ID. 307748353).

A parte apelanda é servidora pública estadual aposentada, em 20.11.1992 (ID. 307747927), no cargo de
“Especialista de Educação”
do Estado de Mato Grosso, por idade, conforme art. 55, parágrafo único, do Decreto Lei no. 4.566/1983.

Em 06.02.2024, conforme Laudo Médico exarado por Carlos Henrique Rodrigues de Almeida, CRM MT 8041, a impetrante foi diagnosticada com diversas moléstias,
in verbis:

“Atesto para os devidos fins de isenção de Imposto de Renda (IRPF) de acordo com a Lei no 7713/88, no 8541/92 e no 9250/95, que a paciente acima quadro de artralgia em joelhos bilateralmente e ombros bilateralmente, em tratamento medicamentoso e fisioterapêutico há ao menos 06 anos, com exames de dezembro de 2023.

Demonstrando – gonartrose grau IV nos 03 compartimentos de ambos os joelhos já com profusa degeneração meniscal bilateral, em RNM de ombros tendinopatia calcárea bilateral, com bursite associada – doença relacionada ao trabalho.

Possui intensa dor ao fletir e abduzir os ombros com dificuldade para realização de atividades cotidianas. Dor em joelhos ao deambular curtas distâncias e ao permanecer em pé por curtos períodos.
”

Diante disso, requer a isenção do imposto de renda, com fundamento no artigo 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/1988, por ser portadora de doença grave:

“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

(Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004)

(Vide Lei no 13.105, de 2015)

(Vigência)

(Vide ADIN 6025);

Para concessão do benefício pleiteado, o art. 30, da Lei n.o 9.250/1995, estabelece como requisito a elaboração de laudo pericial por meio de serviço médico oficial, vejamos:

“Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996,
para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988
, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992,
a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial
, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle.

§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose).”

Todavia, a Súmula n.o 598, do STJ, prevê que:
“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

A propósito,
“Embora a postulante seja aposentada e, nos termos da Súmula 598 do STJ, seja desnecessária a realização de perícia médica oficial para comprovar ser portadora de moléstia grave, exige-se a comprovação da enfermidade alegada para o reconhecimento judicial de isenção de imposto de renda.”
(
ex vi,
N.U 1008739-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).

In casu,
a parte recorrida juntou ao processo diversos documentos, tais como atestados médicos, exames, laudos médicos e receitas, que atestam sua condição frágil (ID. 307747928 a 307747929).

Todavia, o Laudo Médico Oficial constatou que a
“requerente não é portadora, até a presente da data, de moléstia que se enquadre no art. 6o inciso XIV, Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e suas atualizações”
(ID. 307747930).

A não evidenciação de que o servidor é portador de uma das doenças previstas na legislação isentiva, afasta o direito à benesse tributária.

Com efeito, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp n.o 1.116.620/BA (Tema 250),
representativo da controvérsia, firmou entendimento de que é taxativo o rol de moléstias graves arroladas no art. 6.o, XIV, da Lei n.o 7.713/88, sendo, portanto, vedada a interpretação analógica ou extensiva da referida norma concessiva de isenção de imposto de renda.

Como bem pontuado pelo órgão ministerial de segundo grau,
“em sede de mandado de segurança, exige-se a pré-constituição da prova (art. 1o da Lei 12.016/09). Não se admite dilação probatória nem a realização de perícia judicial para elucidar dúvidas quanto ao quadro clínico”
(ID. 314684881).

Logo, se as patologias demonstradas nas provas pré-constituídas, das quais a parte autora está acometida não constam no rol taxativo da lei, não há que se falar em isenção do imposto de renda.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025